Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728944-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOAO PAULO PERPETUO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - Serviço de Atendimento Médico S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio de valores nas contas da operadora no montante de R$ 55.127,82, para custear a aquisição do medicamento “Extrato de Cannabis rico em CBD Full Spectrum 200mg/ml”, destinado ao tratamento de quadro neurológico do agravado, João Paulo Perpétuo dos Santos. A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA, trata-se de substância experimental, de uso domiciliar e sem previsão no Rol de Procedimentos da ANS, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura. Alega, ainda, que o bloqueio judicial foi desproporcional, tendo como base orçamento referente à aquisição de 48 frascos do medicamento, o que considera irrazoável e excessivo, sobretudo por não haver diagnóstico clínico fechado que justifique a prescrição do referido fármaco. Ressalta que o STJ já pacificou entendimento no sentido de que não há obrigação de custeio de medicamentos não registrados pela ANVISA ou que sejam de uso domiciliar sem previsão contratual ou regulamentar. Cita, nesse contexto, o REsp 1.726.563/SP e o REsp 2.071.955/RS, nos quais se reconhece a licitude da exclusão de cobertura para tratamentos experimentais e medicamentos importados não nacionalizados. Aponta, também, que a Resolução Normativa no 487/2022 da ANS autoriza, apenas por liberalidade das operadoras, a oferta de contratos acessórios para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. A agravante argumenta que o tratamento prescrito não atende às exigências legais previstas no § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98 (com redação dada pela Lei no 14.454/2022), pois não há comprovação científica de eficácia nem recomendação da CONITEC ou de entidade internacional reconhecida. Sustenta que o juízo de origem baseou sua decisão em presunções frágeis, desconsiderando a ausência de evidências científicas e a inexistência de registro regulatório, violando o princípio da legalidade contratual e a regulação setorial. Aduz, ainda, que a imposição judicial de custeio compromete o equilíbrio atuarial do contrato, com potencial prejuízo ao coletivo de beneficiários do plano, desrespeitando a lógica do mutualismo e da sustentabilidade financeira da saúde suplementar. Argumenta que o fornecimento compulsório de medicação fora das hipóteses legais e contratuais compromete a previsibilidade e a segurança jurídica das relações entre operadora e beneficiários. Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e no art. 995, parágrafo único, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, a fim de revogar a tutela deferida e cancelar o bloqueio judicial dos valores. Preparo regular (ID 74094042). É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por João Paulo Perpétuo dos Santos, deferiu medida de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Extrato de Cannabis rico em CBD Full Spectrum 200mg/ml”, prescrito para tratamento de quadro neurológico grave e refratário, e, posteriormente, autorizou bloqueio de valores nas contas da agravante, diante do inadimplemento da ordem. A agravante sustenta que a decisão impugnada violou os limites do contrato de plano de saúde e da regulação setorial, argumentando que o medicamento indicado não possui registro na ANVISA, não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco há comprovação científica de sua eficácia. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar a inexigibilidade de cobertura de medicamentos de uso domiciliar não registrados ou não previstos no rol da ANS, e requer, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante a fundamentação articulada, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Explico. Inicialmente, cumpre esclarecer que os julgados citados pela agravante, como o REsp 2.071.955/RS e o REsp 1.726.563/SP, ainda que provenientes de Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não foram proferidos sob a sistemática de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), tampouco constituem tese de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, não possuem efeito vinculante, sendo sua aplicação condicionada às particularidades de cada caso concreto. No presente caso, o contexto fático demonstra quadro clínico grave, com histórico de convulsões frequentes e síncopes diárias, associado à ineficácia de tratamentos convencionais e evidências de resposta positiva à terapêutica com canabidiol, ainda que inicialmente ofertada em caráter experimental. O medicamento foi prescrito por médico assistente e a decisão agravada encontra-se devidamente motivada, com base na urgência e na necessidade de evitar risco de agravamento irreversível do quadro clínico do autor. Importante destacar que a divergência jurisprudencial sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não previstos no rol da ANS, especialmente quando há prescrição médica fundamentada, não pode ser utilizada como fundamento legítimo para desobedecer à decisão judicial regularmente proferida. A controvérsia jurídica não afasta a autoridade da ordem judicial, e tampouco torna ilícita a atuação do juízo de origem que, diante do caso concreto, conferiu primazia ao direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal. No tocante ao bloqueio de valores, é igualmente relevante observar que a medida foi determinada apenas após a inércia da agravante no cumprimento espontâneo da obrigação imposta por decisão liminar anterior, a qual, registre-se, foi mantida por esta instância revisora ao apreciar pedido de efeito suspensivo em agravo anterior (Agravo de Instrumento n. 0722387-25.2025.8.07.0000). A adoção de medida coercitiva, nesse contexto, revela-se legítima e proporcional, visando à efetividade da tutela jurisdicional, conforme autorizam os arts. 297 e 139, IV, do CPC. Ademais, a simples alegação de ausência de registro sanitário do fármaco, por si só, não é suficiente para obstar o fornecimento, especialmente quando a medicação é a única alternativa terapêutica eficaz segundo o médico responsável, e a urgência do quadro impõe providências imediatas. De outro lado, importa destacar, por oportuno, que a controvérsia posta nos autos, neste momento processual, não diz respeito ao mérito da obrigatoriedade de fornecimento do fármaco prescrito, tampouco à legalidade ou não da cobertura pela operadora de saúde, mas sim à legitimidade da medida coercitiva adotada pelo Juízo de origem diante do descumprimento da ordem judicial. Trata-se, portanto, de discussão restrita à execução da tutela de urgência anteriormente concedida, e confirmada em sede liminar por esta instância revisora, sendo descabida, neste momento, a rediscussão da tese jurídica central sobre a cobertura do medicamento. Assim, a análise acerca da validade da imposição do bloqueio de valores deve se dar à luz da efetividade da prestação jurisdicional e da inércia da parte obrigada, não se confundindo com eventual juízo de mérito sobre a natureza do tratamento pleiteado. Ressalte-se, ainda, que a análise liminar do pedido de efeito suspensivo não deve antecipar juízo definitivo sobre a matéria, mas apenas aferir a presença dos requisitos legais, risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, o que, à luz dos elementos dos autos, não se verifica no caso concreto. Dessa forma, em que pesem os fundamentos apresentados pela agravante e os precedentes colacionados, entendo que a decisão agravada encontra respaldo jurídico e fático suficiente, sendo certo que a instabilidade jurisprudencial sobre a matéria não autoriza o descumprimento da ordem judicial, tampouco justifica a suspensão de seus efeitos, sobretudo diante da natureza fundamental do direito à saúde e da plausibilidade da tese sustentada pelo agravado. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo íntegra a decisão de 1o Grau. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator